Tribunal: TJSP
Processo: 2093847-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS). 1. Inviável que se proceda a penhora direta de 50% de eventuais bens e direitos do cônjuge do executado se não se fez prova de que tal patrimônio existe. 2. É admissível o pedido de penhora on-line pelo Sisbajud de forma reiterada por até 30 dias (teimosinha), em virtude da coexistência dos princípios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS). 1. Inviável que se proceda a penhora direta de 50% de eventuais bens e direitos do cônjuge do executado se não se fez prova de que tal patrimônio existe. 2. É admissível o pedido de penhora on-line pelo Sisbajud de forma reiterada por até 30 dias (teimosinha), em virtude da coexistência dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima efetividade da execução, observando-se a razoabilidade de decurso de tempo entre um pedido e outro. Recurso parcialmente provido.